Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735496-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que “1) o BRB respeite a margem consignável do consumidor no limite de 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios, que não deve ultrapassar o valor de R$ 901,11; 2) o BRB somente debite na conta corrente do agravante o valor máximo de R$ 376,32, ou seja, no limite de 30% dos rendimento líquidos do agravante.” (ID 63451031) Contrarrazões apresentadas (ID 64513635). Jeferson informou o não cumprimento da decisão pelo banco agravado. Requereu a determinação do bloqueio de valores por meio do Sisbajud e da transferência para sua conta bancária, além da aplicação de multa (ID 64801095). O Banco de Brasília foi intimado para se manifestar sobre as alegações do agravante (ID 65089115). O prazo transcorreu em branco (ID 65912164). Jeferson foi intimado para informar se os descontos indevidos permaneceram no mês 11/2024 e para apresentar o extrato bancário e o contracheque do referido mês (ID 66104735). O agravante afirmou que a decisão liminar foi cumprida e ratificou o pedido de imposição de multa por atraso no seu cumprimento (IDs 66426193 e 66441500). O Banco de Brasília foi intimado para “informar e comprovar documentalmente em qual data foi incluído no sistema bancário a inibição dos valores determinados na decisão de ID 63451031" (ID 66549462). O agravado informou que o cadastro da inibição dos débitos ocorreu nos dias 05/09/2024 e 06/09/2024 e apresentou os documentos para comprovar o alegado (ID 66648221). Intime-se o Jeferson Ezequiel para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator